Tribunal: TJSP
Processo: 2221611-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que que julgou a demanda parcialmente procedente e fixou critérios de cálculo para apuração do quantum.
Radiografias acostadas revelando que o autor é titular do direito tutelado na sentença proferida

Ementa:
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que que julgou a demanda parcialmente procedente e fixou critérios de cálculo para apuração do quantum.
Radiografias acostadas revelando que o autor é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva - Fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados, conforme entendimento desta Turma Preventa.
- Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2221611-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado ANTONIO MARQUES
BRONZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
VOTO No 79670
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221611-30.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO MARQUES BRONZE
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida
na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Sentença que
que julgou a demanda parcialmente procedente e fixou critérios de
cálculo para apuração do quantum.
Radiografias acostadas revelando que o autor é titular do direito
tutelado
na
sentença
proferida
na
ACP
no
0632533-62.1997.8.26.0100 Contratação na modalidade PEX e
durante o período delimitado na ação coletiva - Fixação dos
critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser
observados, conforme entendimento desta Turma Preventa.
- Recurso parcialmente provido
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento buscando a reforma da
decisão que, em a ação de liquidação de sentença ajuizada contra a TELEFÔNICA
BRASIL S.A., que julgou a ação parcialmente procedente para condenar a ré ao
pagamento da indenização pela diferença acionária e fixou critérios de cálculo Aduz, em
síntese, a ilegitimidade ativa e, de forma subsidiária, defende a possibilidade de entrega
de ações e impugna os critérios de cálculo. Não foi ofertada contraminuta.
É o relatório.
Como se sabe, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, a TELEFÔNICA juntou aos autos as radiografias de fls.
185, que demonstra que o autor efetuou a contratação na modalidade PEX em
18.02.1997, o que comprova seu direito em ser habilitado, posto que a contratação foi
firmada no período delimitado pela ação civil pública.
A respeito das radiografias do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, consideram-se corretos os documentos
apresentados. Por fim, frise-se que, ainda que, eventualmente, as
radiografias tenham sido juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a
validade da documentação, sendo certo que essa circunstância não autoriza
deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
na ação coletiva, transitada em julgado.
Assim, considerando que a causa já se encontra em termos para
julgamento, na medida em que houve habilitação da parte autora qualificada e as partes
debateram a respeito do quanto devido, passa-se à sua definição.
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito em
julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda análoga:
Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI - Penha de
França, fl. 115).
Da opção de emissão de ações
A sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria.
Dos juros de mora
Os juros de mora incidem da citação do processo originário, o que
encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de julgamento
de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir
da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA
DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções
individuais de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de
linha telefônica à complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros
moratórios incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.370.899/SP e
1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento
da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja
configuração da mora em momento anterior." 4. Recurso especial não provido.” (REsp
1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a parte
dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações de São Paulo
S/A Telesp e Telecomunicações Brasileira S/A Telebrás, declarando nula, inválida e
ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos celebrados, a partir de 25.08.96,
abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já pactuadas e, de inseri-
las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando, ainda, as rés
solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos
subscritores, ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base
no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do
contrato denominado de participação financeira em investimentos para expansão e
melhoramentos dos serviços públicos de comunicações e outras avenças, sob pena de:
2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito
em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa que fixo em R$3.000,00
(três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção monetária, desde o
ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o
recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em
regular liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta
do Fundo Estadual de reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da
Lei 7.347/85”.)
caso a TELEFONICA não pague o valor, a multa não deve ser
destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de reparação de interesses difusos
lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da Apelação
no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela existência de interesse do
Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório, o fez em razão
da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de cumprimento de
sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85. Veja-
se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a sua destinação ao Fundo.
Vejamos a íntegra do voto condutor:
“VOTO No 30890.
APELAÇÃO No 0632533-62.1997.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A
TELEBRÁS; TELEFÔNICA BRASIL
S/A e outro
JUÍZA PROLATORA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Ação civil pública com trânsito em julgado. O interesse do Ministério
Público remanesce até exaurimento do objeto condenatório, inclusive para
verificar se as execuções individuais esgotam a potencialidade produtiva
da indenização que, se não for revertida aos destinatários primários (fluid
recovery), entra no Fundo criado pela Lei 7347/85 (art. 100, do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
Provimento, com determinação.
Vistos.
Recurso tirado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
sentença que entendeu inexistir razão jurídica para prosseguimento da ação civil coletiva
promovida contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (nova denominação de Telecomunicações de São
Paulo Telesp) e convém transcrever ipsis litteris o ato judicial objeto da irresignação:
“Vistos.
Após a prolação da sentença, os direitos inidividuais homogêneos tratados
na presente ação perderam a forma coletiva anteriormente estabelecida por ficção legal, de modo
que, em se tratando agora de direitos disponíveis, cessa a legitimação do Ministério Público para a
sua defesa, em função do disposto no artigo 127 da Constituição Federal.
Ademais, tendo havido o ajuizamento de execuções individuais pelas
próprias vítimas com fundamento no artigo 97 da Lei no 8078/90, não mais se justifica a execução
pelo Ministério Público na forma do artigo 82 da mesma Lei, especialmente diante da necessidade
de anterior liquidação, que implica na prova do nexo causal e individualização do dano, a ser
produzida por cada um dos lesados.
Dito isso, indefiro o requerimento de fls. 1497/98, formulado pelo Ministério
Público e JULGO EXTINTA a execução da sentença proposta na forma do artigo 82 do Código do
Consumidor pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 267, VI do CPC.
P.R.I.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2013”.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento,
em parte, por compreender que na parte em que se busca obter prova do ressarcimento para
aqueles consumidores que protocolizarem suas pretensões indenizatórias.
É o relatório.
A sentença, proferida em 22.9.1998 (fls. 525) e integralmente mantida pelo
Acórdão de fls. 674, lavrou condenação da Telesp nos seguintes pontos:
“(...) declarando nula, inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos
contratos celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas
avenças já pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando,
ainda, as rés solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores,
ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor adquirente de plano de
expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base no valor patrimonial, de
conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do contrato denominado de participação
financeira em investimentos para expansão e melhoramentos dos serviços públicos de
comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
(sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa
que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção
monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o recolhimento das
multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em regular liquidação de
sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.
Nada, absolutamente nada, do que se construiu em função do processo,
foi cumprido e, respeitada a posição da digna Juíza de Direito que prolatou a decisão ora atacada,
injustificável o encerramento da lide sem confirmação do resultado prático ou útil da atividade
judiciária. Esmiuçando o item condenatório, cabe perguntar: a Telefônica Brasil emitiu as ações tal
como foi condenada?
Parece evidenciada a negativa e aí, aplicando os princípios que regem as
obrigações alternativas com escolha prejudicada pela mora irreversível de uma das prestações,
remanesce a indenização pelo incumprimento, o que abriu ensejo para polemizar a continuidade
do interesse do Ministério Público na persecução do caso sentenciado.
Os consumidores são os destinatários do empreendimento cívico do
Ministério Público e compete a eles, por petições próprias acompanhadas do demonstrativo de
seus contratos frustrados, exigir a habilitação para aferiação do quantum debeatur e foi noticiado
que já foram protocolizados pretensões individuais nesse sentido. Contudo e paralelamente ao
interesse individual, há, igualmente, um espaço no CDC reservado para as execuções coletivas e
que são complementares, convivendo de forma harmoniosa devido a um correto sistema de
separações de valores obtidos (arts. 98, § 1o e 99, parágrafo único).
Importante registrar um aspecto doutrinário (JOSÉ LUIZ RAGAZZI,
RAQUEL SCHLOMMER HONESKO e SORAYA GASPARETTO LUNARDI, “Processo coletivo”, in
Manual de Direitos Difusos, coordenador Vidal Serrano Nunes Júnior, Verbatim, 2009, p. 703):
“Tendo em vista as hipóteses em que o dano individualmente considerado
é tão pequeno que os lesados não demonstrem interesse e, portanto, não procedam à liquidação e
execução, o legislador, no art. 100, inseriu no ordenamento jurídico o que o direito norte-americano
chama de “fluid recovery”, ou reparação fluída, pela qual, ao mesmo tempo que se privilegia a
tutela coletiva como instrumento de reparação dos danos causados individualmente para a massa
dos consumidores, na hipótese destes não a reclamarem na medida de seu prejuízo, permite sua
conversão para um Fundo, cujo objetivo final é reverter em favor dos interesses lesados”.
Há uma instabilidade que ameaça a segurança jurídica e a sentença
somente agravou o quadro. O art. 97, da Lei 8078/90, estabelece que a liquidação e execução da
sentença poderão ser promovidas pelas vítimas e, por envolver direitos disponíveis, não cabe ao
Ministério Público executar as pretensões para os consumidores de planos de expansão telefônica.
No entanto e porque não existe prova da efetividade condenatória, abre-se ensejo para especular
sobre o interesse do Ministério Público de atuar na forma do art. 100, da Lei 8078/90, cuja redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
é a seguinte:
“Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados
em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82, promover a
lqiuidação e execução devida.
Parágrafo único. O produto da indenização reverterá para o Fundo criado
pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.”
Não existe confirmação de que os interessados promoveram ações
individuais que esgotam a obrigação imposta à Telefônica e, nesse contexto, convém registrar que
a lista cresceu do que foi apontados nas contrrazões (informação de rodapé 1707) ao que foi
exibido pelos diligentes Advogados em memoriais entregues no gabinete, sem, contudo, chegar ao
quadro de certeza sobre o esgotamento das provocações. É necessário realizar um estudo
analítico e comparativo sobre a extensão dos beneficiários e o quadro geral dos habilitados para
verificar se a sentença está sendo aproveitada de forma produtiva, como se espera, ou se o
Ministério Público deverá agir para complementar o serviço em prol da regularidade e preservação
do mercado e dos contratos de adesão.
Como não há documentação, surge a pertinência objetiva do requerimento
formulado pelo Ministério Público (fls. 1520/1521) e que deveria ser deferido ao invés de propiciar a
prematura extinção.
Isso posto, dá-se provimento para revogar a extinção e determinar que se
tomem providências para cumprir o requerimento do Ministério Público, apresentando a
documentação apropriada sob pena de incidir a multa imposta no contrato.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator”
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e
juros sobre o capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora
entendia ser possível a inclusão de tais valores no cálculo da diferença acionária sempre
que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem
ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em
indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na Portaria
86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do
valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não
significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE
ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e
clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as
questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações da
telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo, a despeito
de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ
não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que
se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito
se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por
consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não
foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de
pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag
1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe
09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação Paranaense de
Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em
julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a
menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n.
1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de
juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial
provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é
o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a
ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste,
no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se
sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp
106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe
10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa
julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de
participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites da
condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no processo de
liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor da r.
sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente quando
há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas,
igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in
Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de
valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não
cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA
LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não impugnam o fundamento
da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações da
telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência ao
instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os
requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária,
ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria
suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso
especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no cumprimento
de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA
ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária,
dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio não deve ser incluído no
cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente, deve
ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no balancete
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o
grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da
integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Por todo o exposto, é dado PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
determinando-se ao Juízo de Primeiro Grau, diante das matérias elencadas e
justificadas, organize e desenvolva os atos preparatórios da mensuração do quantum, a
partir dos seguintes capítulos que serão adaptados na fase de cumprimento do Acórdão:
1.
É incabível a pretensão de efetuar a
emissão de ações, já que claramente desvantajosa ao
consumidor;
2.
Adotar o método de cálculo estabelecido
pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação (R$ 47,27) a ser
considerado deve ser o da data do trânsito em julgado. Com
efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que
a parte tinha direito na data da integralização (balancete do
mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda.
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido
monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do
dia do trânsito em julgado e juros desde a citação;
3.
Os juros de mora incidem desde a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
do processo originário;
4.
O montante referente à dobra acionária,
aos dividendos e aos juros sobre capital próprio não será
devido, vez que não previsto no título executivo;
5.
Deverão ser considerados os eventos
societários ocorridos entre a data da integralização e a data
do trânsito em julgado a fim de que seja aferido o atual e
real número de ações a que faz jus o acionista, não sendo
necessário
requerimento
expresso
para
o
seu
reconhecimento.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da vedação
expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes
devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a reforma parcial da sentença no tocante à inclusão dos
eventos societários, a Telefônica obteve significativo proveito econômico. Todavia, por
ser ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de
condenação de verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim, o
Tribunal delibera fixar o valor de R$1.500,00 (um mil reais) a ser pago pela parte autora,
devendo ser observada eventual gratuidade deferida, com fundamento no §8o (Nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o). A referida quantia atende aos
preceitos legais relativos à matéria e ainda remunera satisfatoriamente o trabalho dos
nobres patronos.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o, do
CPC).
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221611-30.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no -
Relator